Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734886-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON ALAN NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jeferson Alan Nunes de Oliveira contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reestabelecer o seguro saúde no intuito de autorizar e custear o procedimento cirúrgico requerido pelo médico assistente (proc. no 0706010- 68.2024.8.07.0014, ID no 207363696). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante pediu a manutenção da gratuidade de justiça. 3. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 63175365, págs. 1-3). 4. Intimado para apresentar documentos que justificassem a manutenção da gratuidade de justiça, o agravante apresentou resposta no ID no 64618698 e seguintes. 5. A gratuidade de justiça foi revogada e o agravante intimado para que recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 64669717). 6. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 67394208) 7. O prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 67896560). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O agravo interno interposto contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 66295083). Mesmo ciente que deveria providenciar o preparo, o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certidão de ID no 67896560. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. Comunique-se à Vara Cível do Guará. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO